Tribunal: STF
Processo: Rcl 78174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco, contra a seguinte decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre no Processo n. 0602746-68.2020.8.01.0070, pela qual teriam sido descumpridas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 561.836 e 596.663, Temas 5 e 494 da repercussão geral:



    “FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTOS RETROATIVOS. PROVIMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AOS ARGUMENTOS E INCONSTITUCIONALIDADES DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM, A FIM DE SE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. 1. Trata-se de reclamação pleiteando pagamentos retroativos feitos a menor nos últimos cinco anos referente incorporação em sua remuneração no percentual de 11,98%, incidentes sobre todas as verbas e vantagens de natureza remuneratória. Sentença de procedência, determinando os pagamentos do período não prescrito, e obrigação de fazer concernente a corrigir a base de cálculo do percentual de 11,98%. Recurso do município demandado, com prejudicial de mérito de ausência de apreciação pelo juízo de primeiro grau quanto aos argumentos e inconstitucionalidades do pedido formulado. No mérito propriamente dito, pugna pelo provimento do recurso, afastando a condenação imposta.. Contrarrazões com preliminar de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, e no mérito pelo pela manutenção do julgado combatido. 2. A prejudicial de mérito apresentada pelo recorrente merece acolhimento. 3. Desde a contestação, a demanda apresenta contrariedade da ação ao entendimento do STF em repercussão geral, no sentido de que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório, deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, redator p/o acórdão Min. Teori Zavascki, setembro/2014). 4. E o que se verifica nos autos é a informação da ocorrência de pelo menos duas reestruturações remuneratórias na carreira do servidor/recorrido. 5. Em análise da sentença aqui objurgada, observo a ausência de apreciação desta questão, tendo analisado, de forma genérica, a questão relativa ao direito à incorporação. 6. O Código de Processo Civil, em seu regramento geral, considera o princípio da congruência, não podendo o juiz deixar de analisar a parte objetiva da demanda, impossibilitando omitir-se quanto às questões fáticas suscitadas pelas partes no momento oportuno, devendo, assim, apreciar as questões arguidas tanto pelo autor quanto pelo réu, acarretando violação ao princípio da correlação, que impõe a nulidade da decisão respectivo. 9. Com essas considerações, voto pelo acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela parte recorrente, anulando a sentença, devolvendo os autos à origem para nova prolatação. Preliminar em contrarrazões prejudicada. 10. Recurso conhecido e provido. Sem custas (art. 54, par. único da LJE) em razão da isenção estabelecida no art. 1.007, §1º, do CPC, c/c a Lei Estadual 1.422/2002. Sem custas finais, nos termos do Art. 9º-A, §1º, da Lei n. 1.422/2001. Sem condenação em honorários por conta do resultado do julgamento” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso extraordinário inadmitido e recurso extraordinário com agravo que foi devolvido à origem para a aplicação do Tema 913 da repercussão geral. O órgão judiciário aplicou o Tema 913 da repercussão geral. O reclamante interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.021 DO CPC E ART. 77 DO RITR (P.17). INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO” (grifos nossos).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega que “a beneficiária, servidora do Poder Legislativo Municipal, propôs a reclamação cível nº 0602746-68.2020.8.01.0070 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, requerendo a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento da incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos, com incidência sobre todas as parcelas recebidas, a qualquer título, inclusive sobre a gratificação natalina, vantagens e adicional de férias, sejam elas permanentes ou transitórias” (fl. 4).



    Sustenta que a autoridade reclamada descumpriu as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 561.836 e 596.663, Temas 5 e 494 da repercussão geral.



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para fins de suspender cautelarmente o v. acórdão lavrado pela 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, nos autos do Recurso Inominado nº 0602746-68.2020.8.01.0070, bem como para determinar a suspensão de eventual execução provisória do julgado perante o órgão jurisdicional de origem” (fls. 58-59).



    No mérito, pede “a procedência do pedido de CASSAÇÃO do v. acórdão da 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, proferido nos autos nº 0602746-68.2020.8.01.0070, o qual improveu o recurso inominado do Município de Rio Branco e confirmou a sentença de 1º grau que condenou o Município de Rio Branco/Câmara Municipal nas obrigação de incorporar em sua remuneração o percentual de 11,98%, incidentes sobre todas as verbas e vantagens de natureza remuneratória, bem como a pagar a quantia de R$ 11.496,03 (onze mil quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos), estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância das teses fixadas em repercussão geral (Temas 05 e 494), ou, conforme melhor restar entendido, que esse Excelso Tribunal profira decisão substitutiva que aplique as teses constitucionais já sedimentadas” (fl. 59).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 561.836 e 596.663, Temas 5 e 494 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o reclamante interpôs recurso intempestivo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo transitou em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora